Tribunal: TJSP
Processo: 1032146-13.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Telefonia móvel – Peculiaridades (singularidades) da causa – Caso que se assemelha com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Comunicado CG no 02/2017 – Cobrança indevida – Ausência de verossimilhança nas alegações do autor – Inversão

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Telefonia móvel – Peculiaridades (singularidades) da causa – Caso que se assemelha com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Comunicado CG no 02/2017 – Cobrança indevida – Ausência de verossimilhança nas alegações do autor – Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do CDC) – Não cabimento – Comprovação do vínculo negocial e do débito – Inocorrência de fraude – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência - Culpa exclusiva do autor – Indenização descabida – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286145
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032146-13.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
ROBERTO ANTONIO MARTINS, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032146-13.2019.8.26.0002
2
Apelação Cível no 1032146-13.2019.8.26.0002
Apelante
Rafael Roberto Antonio Martins (AJG)
Apelado
Telefônica Brasil S/A
Comarca
São Paulo 6a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 37674
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais Telefonia móvel
Peculiaridades (singularidades) da causa Caso que se assemelha
com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo
NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas)
da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP Comunicado CG no
02/2017 Cobrança indevida Ausência de verossimilhança nas
alegações do autor Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do
CDC) Não cabimento Comprovação do vínculo negocial e do
débito Inocorrência de fraude Inadimplência configurada
Negativação Exercício regular de direito Danos morais
Inexistência - Culpa exclusiva do autor Indenização descabida
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no
562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 100/102 julgou improcedente a ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório, revogada a
liminar concedida a fls. 37. Em razão da sucumbência, condenou o autor a arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa
atualizado, observado o art. 98, § 3o, do CPC.
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado com o
acolhimento de sua pretensão como formulada na petição inicial, por entender que os
documentos apresentados são unilaterais, incapazes de comprovar a exigibilidade do débito
negativado; que a ré deixou de apresentar o contrato supostamente celebrado com o autor;
que não foi esclarecida a origem do débito; que a pretensão inicial deve ser acolhida, dada
a não comprovação do serviço prestado, com a baixa do apontamento questionado e
reconhecimento do dano moral, com condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 49.900,00, (fls. 105/121).
Processado e respondido o recurso (fls. 125/132), vieram os
autos a esta Instância e após a esta Câmara.
É o relatório.
De início, cumpre destacar que a presente demanda deve ser
processada com cautela, tendo em vista que o caso possui uma série de similitudes com o
perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032146-13.2019.8.26.0002
3
de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP, tais como: trata-se de
ação declaratória de inexigibilidade de débito, relativa à inclusão em cadastro de
inadimplentes, com pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como de
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, proposta por
advogado(a) que, notoriamente, atua em elevado número de processos versando sobre a
mesma questão de direito, sem a apresentação de particularidades do caso concreto e/ou
documentos que tragam elementos acerca da relação jurídica entre as partes (vide
Comunicado CG no 02/2017).
Sem razão o apelo.
A r. sentença de Primeiro Grau ao afastar a pretensão do
apelante afirmou para tanto que:
“... No mérito, o pedido é improcedente. O autor teve seu
nome remetido aos cadastros de proteção ao crédito pela requerida em virtude de suposto
débito que afirma desconhecer. Citada, a ré informou a modalidade de serviços
contratada, as datas de contratação e cancelamento, juntou as faturas inadimplidas e
apresentou telas de sistema indicando a existência de pendências financeiras. O autor, em
réplica, sustenta que a requerida não cumpriu seu ônus de comprovar a existência do
débito, nada manifestando sobre a alegada contratação e prestação de serviços ou
esclarecendo se é de fato o titular da linha indicada. Tais circunstâncias demonstram a
verossimilhança das alegações da ré, quanto à existência da dívida e legalidade da
negativação. Ainda que não se possa exigir a produção de prova negativa (inexistência da
contratação e do débito), cabia ao autor trazer elementos que emprestassem
verossimilhança a suas alegações ou, ao menos, impugnar as informações e dados
trazidos pela requerida. Não o fez. O autor limita sua tese à alegação de inexistência de
contratação, sem negar a utilização dos serviços ou a titularidade da linha. Assim, não
tendo o requerente trazido aos autos qualquer indício capaz de fundamentar a pretendida
declaração de inexistência da dívida ou a ilegítima negativação, e considerando-se as
verossímeis alegações da ré, alicerçadas em documentos juntados aos autos, deve ser o
pedido julgado improcedente...” (fls. 101).
E assim deve ser, uma vez que, mesmo incidente no caso o
CDC, não se justifica a inversão prevista na referida norma, por ausente a verossimilhança,
anotado que houve o pagamento de diversas faturas, ademais, mesmo não tendo
apresentado instrumento contratual assinado pelas partes, a ré trouxe aos autos as faturas
(fls. 83/85) que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, demonstrando,
como referido pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, que o contrato de no 0346835388, objeto
dos autos, estava vigente, ao menos, desde 04/06/2018 quando o autor contratou a linha
telefônica no (11) 94492-8200, e que o próprio autor efetuou pagamento das faturas
normalmente desde a contratação, ficando inadimplente a partir de agosto/2018, o que
resultou na negativação do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, e afasta a
ocorrência de eventual fraude em desfavor do apelante, e tornam inverossímeis as suas
alegações. Demonstrou a ré que comprovada inadimplência do autor, as funcionalidades do
serviço de telefonia foram bloqueadas e desligadas, sendo que a linha foi definitivamente
cancelada em 27/11/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032146-13.2019.8.26.0002
4
Daí, em que pese a relação consumerista existente entre as
partes, não há no caso fundamento a atrair a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do
CDC), pois, a inversão não é automática, cabendo ao Magistrado a apreciação dos aspectos
de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, justificada a sua
aplicação nos casos em que o fornecedor possui maior facilidade na obtenção das fontes de
prova do caso questionado.
Como lembra Luiz Antonio Rizzatto Nunes, “A inversão do
ônus da prova não se faz de forma automática e sim mediante critério do Juiz, desde que
verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, em linha que se
apura 'segundo as regras ordinárias da experiência'. É a inversão submetida à faculdade
do Juiz e mediante a existência de pressupostos, os quais se examinam dentro do critério
judicial e da experiência comum” (O Código de Defesa do Consumidor e sua Interpretação
Jurisprudencial, São Paulo: Ed. Saraiva, 1a edição, 1997, p. 336).
No caso, a ré/apelada se desincumbiu do referido ônus
satisfatoriamente através das explicações trazidas em sua contestação, mormente o que
consta às fls. 44/55 e 83/85, pois esclarece a origem das dívidas e exibe as faturas que
discriminam a prestação de serviços de telefonia ao apelante.
Aliás, intimado a se manifestar acerca da contestação e
documentos, o apelante se limitou a afirmar, quanto a isso, que desconhece o débito
negativado, e sustenta que telas unilaterais retiradas do sistema interno da apelada não
comprovam a existência do débito apontado (fls. 86/97).
Cumpre ressaltar que a tese de desconhecimento da relação
entre as partes e do débito não prospera, vez que todas as faturas foram enviadas para o
endereço registrado no sistema da ré, o qual consiste no mesmo endereço indicado pelo
autor em sua exordial, a saber, “Travessa Petrópolis, n ° 329, s/compl., V. São Roberto,
Itaquaquecetuba- SP, CEP: 08572-285”.
Portanto, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal
e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pela ré o ônus a que refere o art.
373, II do CPC, com as informações referidas, sendo que, em reverso, o autor/apelante não
se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434
do CPC), de modo que a dívida inserida perante os órgãos de proteção ao crédito diz
respeito, na realidade, a faturas não pagas relativas aos serviços prestados pela ré/apelada.
No que diz respeito à responsabilização da ré pelos supostos
danos de ordem moral sofridos pelo apelante e consequente condenação a tal título,
conforme consignado, sendo a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito derivada de sua inadimplência no contrato firmado com a apelada, que, por sua vez,
agiu em regular exercício do direito, configurando culpa exclusiva do apelante, descabido
esse pleito.
Assim, fica mantida a r. sentença recorrida, inclusive no
tocante ao ônus da sucumbência, por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do
RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032146-13.2019.8.26.0002
5
aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator